Tribunal: TJSP
Processo: 2010346-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - ARGUIÇÃO ACERCA DE ÓBICE À CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS (AUXÍLIO-DOENÇA/AUXÍLIO-ACIDENTE) - INADMISSIBILIDADE.
"No caso concreto descabe a suspensão do pagamento do auxílio-acidente no período em que esteve o exequente, ora agravante, no gozo de auxílio-doença porque assim já definido pela coisa julgada".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000027102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010346-15.2019.8.26.0000,
da Comarca de Diadema, em que é agravante
ABEMAILTON ALVES MENEZES, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), CYRO BONILHA E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2010346-15.2019.8.26.0000
Voto no 37.873
Agravo de Instrumento no 2010346-15.2019.8.26.0000 - Voto no 37.873
Comarca: DIADEMA - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 0019222-88.2002.8.26.0161)
Agravante: ABEMAILTON ALVES MENEZES
Agravado: INSS
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - ARGUIÇÃO ACERCA DE
ÓBICE À CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS (AUXÍLIO-
DOENÇA/AUXÍLIO-ACIDENTE) - INADMISSIBILIDADE.
"No caso concreto descabe a suspensão do pagamento do
auxílio-acidente no período em que esteve o exequente, ora
agravante, no gozo de auxílio-doença porque assim já definido
pela coisa julgada".
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Abemailton
Alves Menezes, em sede da execução acidentária que promove em face do
INSS, contra a r. decisão que acolheu o cálculo de liquidação elaborado pelo
Perito Contábil que apontou o montante devido no importe de R$166.120,10
válido para fevereiro de 2017 (cópias nas páginas 154/155 e 161/162).
Insurge-se o agravante pugnando pela reforma da r. decisão
questionando, em resumo, no cálculo aprovado, a suspensão do cômputo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2010346-15.2019.8.26.0000
Voto no 37.873
Agravo de Instrumento no 2010346-15.2019.8.26.0000 - Voto no 37.873
das parcelas do auxílio-acidente no período concomitante com auxílio-
doença pago administrativamente a partir de julho de 2006. Diz já existir
coisa julgada a respeito, de modo que descabe na hipótese a desconsideração
das parcelas do auxílio-acidente no período apontado.
Recebido o agravo de instrumento no efeito devolutivo, o INSS
não ofereceu resposta (certidão na página 258).
É o relatório.
Passo a decidir.
A execução em trâmite tem por objeto o cômputo de parcelas de
auxílio-acidente concedido a Abemailton Alves Menezes compreendendo o
período de 30/09/2003 (termo inicial do benefício) a 04/12/2007 (véspera da
aposentadoria por tempo de contribuição que adveio).
Ao que se infere, elaborado por Perito Contábil o cálculo de
liquidação que apurou o importe de R$166.120,10 para fevereiro de
2017, seguiu a prolação da r. decisão que, a despeito da impugnação
ofertada pelo exequente quanto à inexistência de óbice no caso ao cômputo
das parcelas do auxílio-acidente em período concomitante com auxílio-
doença, o aprovou (ver cópias nas páginas 154/162).
Daí o inconformismo externado em sede do presente agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2010346-15.2019.8.26.0000
Voto no 37.873
Agravo de Instrumento no 2010346-15.2019.8.26.0000 - Voto no 37.873
instrumento embasado no argumento no sentido de que no caso concreto já
houve a prolação de Acórdão que, tratando expressamente do tema, ordenou
o pagamento do auxílio-acidente sem prejuízo do auxílio-doença que no caso
fora mantido administrativamente a partir de julho de 2006.
Posicionado assim brevemente o ponto controvertido, a meu
juízo assiste razão ao agravante.
Primeiro porque, como sustentado, não há dúvida acerca da coisa
julgada na hipótese com expressa ordem de pagamento do auxílio-acidente
sem a suspensão das parcelas em período no qual houve o pagamento de
auxílio-doença pelo INSS sem a devida comunicação no momento oportuno
no curso da demanda (basta conferir com atenção nas cópias que aqui vieram
nas páginas 194/247).
Depois, o cálculo de liquidação, que restara aprovado,
inadvertidamente limitou a apuração das parcelas do auxílio-acidente a
janeiro de 2007 (ver páginas 154/155), quando à evidência, como já exposto,
o benefício no caso é devido no período de 30/09/2003 (termo inicial) a
04/12/2007 (véspera da aposentadoria que adveio).
Logo, impõe-se o acolhimento do agravo de instrumento para,
reformando a r. decisão agravada, ordenar em Primeiro Grau a retificação do
cálculo de liquidação (cópia aqui juntada nas páginas 154/155) mediante
inclusão das parcelas do benefício devidas até 04/12/2007, mantidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2010346-15.2019.8.26.0000
Voto no 37.873
Agravo de Instrumento no 2010346-15.2019.8.26.0000 - Voto no 37.873
mais todos os demais elementos da conta sem quaisquer acréscimos e/ou
modificação, prosseguindo-se a execução em seus ulteriores termos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo de
instrumento nos termos e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator